Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE DÍVIDAS. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DO CÔNJUGE QUE REQUER EXCLUSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu o benefício da gratuidade de justiça à apelada e determinou a partilha igualitária de dívida no valor de R$ 100.000,00 entre os ex-cônjuges.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelada preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) definir se a dívida contraída durante o casamento deve ser partilhada igualmente entre os ex-cônjuges.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa. Na hipótese, a análise dos contracheques e extratos bancários da apelada demonstra renda inferior ao parâmetro objetivo de cinco salários mínimos adotado pelo Tribunal e ausência de sinais ostensivos de riqueza. Inexistência de comprovação pelo apelante de fato contrário.
4. No regime da comunhão parcial de bens, presume-se que as dívidas contraídas durante o casamento foram revertidas em favor da família, salvo prova em contrário.
5. O ônus de demonstrar que a dívida não beneficiou o núcleo familiar recai sobre aquele que pretende afastar a presunção de solidariedade. Na espécie, o apelante não apresentou provas suficientes para infirmar tal presunção, limitando-se a alegações genéricas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A presunção relativa de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça pode ser afastada por prova em contrário, incumbindo ao impugnante demonstrar a suficiência financeira da parte beneficiária.
2. No regime da comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas durante o casamento presumem-se revertidas em favor da família, cabendo ao cônjuge que pleiteia sua exclusão da partilha o ônus de demonstrar que não houve benefício ao núcleo familiar.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 373, I e II; CC, art. 1.571.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953100, 0704406-05.2020.8.07.0017, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1813528, 07042267020218070011, Rel. Des. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 1/2/2024.